Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-91.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. ART. 217-A DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 65 DA LCP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO ART. 215-A DO CP. INVIABILIDADE. LEI No 14.132/2021. REVOGAÇÃO DA CONDUTA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONTINUIDADE NORMATIVO TÍPICA. APLICAÇÃO. PENA SUPERIOR. MANTIDA A DO TIPO REVOGADO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE.
I - O art. 215-A, do CP, introduzido pela Lei no 13.718/2018, tipificou o crime de importunação sexual da seguinte forma: “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, não havendo previsão de violência no tipo penal, restando claro que o delito é subsidiário.
II - Em se tratando de conduta praticada contra menor de 14 anos, caso em que a violência é presumida, inviável a condenação pelo art. 215-A do CP.
III - A Lei no 14.132/2021 revogou expressamente o art. 65 da LCP e inseriu o art. 147-A no CP, que se configura quando o agente de forma reiterada, invade ou perturba a liberdade e privacidade da vítima, dentre outras ações.
IV - Considerando que no caso houve a prática de reiteradas condutas, nas quais o agente passava as mãos pelo corpo da vítima, abalando sua liberdade e privacidade, a hipótese é de continuidade normativo-típica.
V - Proferida condenação por novo tipo penal, que prevê pena superior, deve ser aplicado o preceito secundário do tipo revogado.
VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VII - Recurso do Ministério Público parcialmente provido.